Tribunal: TJDFT
Processo: 0700756-88.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
EMENTA: CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO AUTOR, RAUL NEWTON CARDOSO RUAS, REPRESENTADO POR SUA CURADORA, MARIA DE LOURDES LOPES CARDOSO RUAS, CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA EM DESFAVOR DE SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A (MEDSÊNIOR). DECISÃO PELO INDFERIMENTO DE HOME CARE. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). IDOSO EM SITUAÇÃO DE FRAGILIDADE GRAVE. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por idoso de 84 anos, portador de Doença de Parkinson avançada, sequelas de AVC, dependente de sondas (gastrostomia e vesical) e oxigenoterapia contínua, contra decisão indeferitória de tutela de urgência em ação cominatória de obrigação de fazer ajuizada em face de operadora de plano de saúde.
2. A decisão agravada indeferiu a tutela sob dois fundamentos: ausência de relatório médico detalhado sobre a necessidade de home care e inexistência de risco imediato, presumindo encontrar-se o autor internado em Unidade de Terapia Intensiva.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada partiu de premissa fática equivocada ao presumir estar o paciente internado em UTI; (ii) saber se o relatório médico apresentado é suficiente para demonstrar a necessidade de internação domiciliar; e (iii) saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência consistente na cobertura do tratamento domiciliar prescrito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada padece de vício substancial em sua fundamentação fática. 4.1. A documentação acostada aos autos evidencia não se encontrar o agravante em ambiente hospitalar, mas sim em sua residência após alta hospitalar para continuidade do tratamento, em situação de completa desassistência técnica, contrariando a premissa de segurança hospitalar adotada na origem.
5. O relatório médico demonstra encontrar-se o paciente totalmente acamado, dependente de cuidados integrais para todas as atividades de vida diária, apresentando quadro clínico complexo de idoso frágil com escore de Palliative Performance Scale (PPS) de 40 pontos, portador de doença de Parkinson avançada grave, com prognóstico funcional desfavorável. 5.1. Aquele documento (relatório médico) prescreve expressamente ser “imprescindível e inadiável a implementação de programa de cuidados domiciliares especializados com cobertura ininterrupta de 24 horas diárias, executado por equipe multiprofissional altamente capacitada”, detalhando a necessidade de acompanhamento em Neurologia, Cardiologia, Clínica Médica, Fonoaudiologia, Fisioterapia e Nutrição, além do fornecimento contínuo de insumos hospitalares específicos. 5.2. Além disso, o médico assistente destaca “a necessidade imprescindível, contínua e ininterrupta de assistência por técnico de enfermagem em regime de 24 (vinte e quatro) horas por dia, medida esta que se revela absolutamente indispensável para a prestação do serviço de internação domiciliar em home care, a preservação da saúde, da segurança, da dignidade humana e da vida do paciente”.
6. A internação domiciliar (home care) não se confunde com mera comodidade ou com o serviço de cuidador de idosos, constituindo extensão do tratamento hospitalar destinado a pacientes os quais, embora estáveis para alta, necessitam de cuidados técnicos contínuos capazes de ultrapassar a capacidade de familiares leigos.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de ser abusiva a cláusula contratual proibitiva da internação domiciliar enquanto alternativa à internação hospitalar, constituindo o serviço de home care desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, o qual não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. 7.1. Precedente: “(...) É abusiva a cláusula contratual proibitiva da internação domiciliar (home care) enquanto alternativa à internação hospitalar. (...)”. (AgInt no AREsp n. 2.615.077/SP, relator Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJEN de 29/11/2024.).
8. Embora a internação domiciliar não esteja expressamente prevista no rol taxativo da ANS, a obrigação de custeio decorre de sua natureza substitutiva à internação hospitalar, aplicando-se as hipóteses excepcionais reconhecidas pelo STJ quando demonstrados: o risco notório à integridade física do paciente, a real necessidade do procedimento, sua eficácia, ser o melhor tratamento para a condição apresentada e a inadequação de eventual tratamento convencional.
9. A probabilidade do direito reside na prova documental inequívoca da necessidade clínica atestada pelo médico assistente, cuja competência técnica prepondera neste momento processual sobre eventuais diretrizes administrativas da operadora. A recusa em fornecer o tratamento prescrito afronta os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, além de colocar em risco o objeto da avença, sendo a preservação da vida do segurado. 9.1. O perigo de dano é concreto e atual, considerando encontrar-se o paciente em estado de fragilidade grave, totalmente dependente, com múltiplos dispositivos invasivos. A ausência de cuidados especializados contínuos pode acarretar complicações graves e potencialmente fatais, incluindo pneumonias aspirativas, infecções urinárias de repetição, lesões por pressão, trombose venosa profunda e desnutrição proteico-calórica severa. 9.2. A permanência do paciente em domicílio, desprovido do aparato técnico necessário para o manejo de suas comorbidades graves, configura situação de desassistência crítica e verdadeiro abandono terapêutico por parte do plano de saúde, transferindo para familiares leigos responsabilidades privativas de profissionais de saúde habilitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de instrumento provido. 10.1. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “1. É abusiva a negativa de cobertura de internação domiciliar (home care) quando houver indicação médica expressa em substituição à internação hospitalar, constituindo o tratamento domiciliar extensão do tratamento hospitalar contratualmente previsto. 2. Demonstrada a necessidade clínica de internação domiciliar por meio de relatório médico detalhado e a impossibilidade de o paciente idoso, em situação de fragilidade grave e dependência total, permanecer desassistido em ambiente doméstico, estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano autorizadores da tutela de urgência.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, e 196; CPC, art. 300; CDC, arts. 47 e 51, IV; Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), arts. 15 e 50.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.615.077/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 29/11/2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp no 1.813.690/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 25/06/2021; STJ, AgInt no AREsp no 2.771.632/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 04/04/2025; STJ, AgInt no REsp no 2.152.505/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 16/10/2024; TJDFT, APC no 0719923-28.2025.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe de 25/09/2025; TJDFT, APC no 0702139-43.2023.8.07.0021, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, DJe de 01/10/2025; TJDFT, AI no 0726137-35.2025.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJe de 26/09/2025.